Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA A POSSE. CONTADOR. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO DAS NOMEAÇÕES. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O ato de provimento do cargo público, mediante nomeação, é privativo do Governador do Distrito Federal, nos termos do artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e do artigo 10, inciso I, da Lei Complementar distrital n. 840/2011, o que afasta a legitimidade do Secretário de Estado para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança que tem por objeto a investidura da impetrante no cargo para o qual foi aprovada em concurso público, ainda que a posse e o exercício sejam atribuídos ao Secretário de Estado pelo Decreto distrital n. 39.133/2018. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. A prova do direito invocado é eminentemente documental, de modo que a avaliação da prova pré-constituída se confunde com o próprio mérito da ação. Rejeitada a preliminar de não cabimento da ação.
3. Em regra, a investidura de candidatos aprovados além do número de vagas inicialmente oferecidas pelo edital do concurso se sujeita à discricionariedade da Administração Pública, segundo critérios de conveniência e oportunidade, enquanto durar o prazo de validade do certame e à luz do interesse da coletividade, em função da disponibilidade orçamentária e da necessidade do serviço.
4. No julgamento do RE 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que essa discricionariedade deve ser vinculada aos princípios que regem a atuação administrativa, e que a mera expectativa de direito é convolada em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
5. Têm direito subjetivo à nomeação os candidatos classificados de forma subsequente àqueles que, classificados dentro ou fora do número de vagas, foram nomeados pela Administração Pública durante a validade do certame, mas cujas nomeações foram tornadas sem efeito após o decurso do prazo legal para o efetivo provimento, sem que os candidatos nomeados se interessassem em tomar posse.
6. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida.